Tribunal: TJMT
Processo: 1020871-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020871-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - GUIRATINGA
Agravantes : ESPÓLIO DE GERONIMO GABRIEL DE MORAES e ESPÓLIO DE EDITH VASCONCELOS DE MORAES
Agravados : MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES e ARCEDINO MACHADO NETO
Número do Protocolo: 1020871-22.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE GERONIMO GABRIEL DE MORAES e ESPÓLIO DE EDITH VASCONCELOS DE MORAES, representado pelo inventariante JUDITH VASCONCELOS CHAVES, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 1000832-90.2021.8.11.0036), ajuizada pelos agravantes contra MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES e ARCEDINO MACHADO NETO, indeferiu o pedido de AJG formulado pelos autores (cf. Id. no 68673555 dos autos de origem).
Os agravantes sustentam que fazem jus ao benefício da AJG porque, como não possuíam descendentes, “o seu acervo patrimonial está sendo transferido aos seus irmãos, herdeiros colaterais”, os quais “não tinham qualquer administração financeira sobre a atividade que gerava lucro aos de cujus”, e “como pode ser notado da ação de inventário (autos no 1000674-69.2020.8.11.0036), as primeiras declarações ainda serão apresentadas ao Juízo de primeira instância, o que reforça que a inventariante não possui qualquer renda oriunda do acervo patrimonial dos espólios”, sendo assim, “é notório que, havendo a manutenção do indeferimento da justiça gratuita, todas as custas processuais do litígio jurídico teriam que ser arcadas pelos herdeiros, hipossuficientes na concepção da lei”, como foi devidamente demonstrado pela inventariante Judith através da apresentação dos extratos de suas contas bancárias mostrando que sua renda mensal correspondente ao benefício previdenciário por aposentadoria.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 109835492).
É o breve relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem prontamente quanto ao desacerto da decisão agravada, na verdade, aparenta ser bastante pertinente a ressalva feita pelo MM. Juiz de que, “no caso em apreço, apesar de não constar na inicial o valor exato do arcabouço sucessório, há pedido para consignação em juízo o valor de R$ 404.088,90, pertencente ao Espólio, além de supervenientes bens a serem arrolados, logo, presume-se que o espólio reúne bens suficientes para arcar com os custos financeiros do processo”, e isso porque, de fato, não há nada que indique absoluta iliquidez do aparente vultoso patrimônio deixado pelos autores da herança, além do mais, sob outro enfoque, ao menos ao primeiro olhar, a condição econômica dos coerdeiros e diretamente interessados no processamento do inventário não está cabalmente demonstrada nos autos.
Por outro lado, inexiste a urgência necessária a autorizar a concessão da medida de liminar almejada, já que a simples postergação da análise dos motivos ensejadores de sua demanda não enseja, por si só, no deferimento da antecipação da tutela; se a preocupação é com a extinção do feito pelo não recolhimento do preparo, saliento que eventual trânsito em julgado da sentença, não prejudicaria em nada o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.
Mutatis mutandis, assim vêm se posicionando o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSTERIOR CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE NÃO SUBSISTE. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu que o parcial provimento do Agravo de Instrumento dos recorrentes, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, implicou a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas, razão pela qual se julgou prejudicado o Recurso de Apelação. 2. O reconhecimento de que a sentença não mais subsiste torna prejudicado o pedido de decretação de nulidade desta decisão. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 407.350/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013 – grifei)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator